Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707286-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: MEL PRODUTOS OTICOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 69929455. Aguarde-se por 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora